Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-12.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Processo extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Não pode prevalecer a sentença que extinguiu a execução, se baseada em premissa fática equivocada, qual seja, a de que a obrigação foi satisfeita. A inércia do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Processo extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Não pode prevalecer a sentença que extinguiu a execução, se baseada em premissa fática equivocada, qual seja, a de que a obrigação foi satisfeita. A inércia do credor em informar se o acordo foi cumprido não autoriza presumir que o crédito foi satisfeito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.